Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025414-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (EMBARGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
,

opõe recurso de embargos de declaração (ID 262603267) objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 260972652, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante para manter a sentença que: “
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e, em consequência, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15
”.

A embargante
sustenta que o v. acórdão não
observou o disposto no artigo 661, §1o, do Código Civil, pois a emissão ou aceitação de título faz-se necessária a outorga de poderes especiais expressos, o que não se vê verificou no presente caso.

Salienta que duplicata é título causal, deve-se comprovar o lastro, o que não ficou evidenciado no caso, especialmente diante da demonstração de nulidade dos títulos evidenciados em outra demanda.

Alega violação expressa dos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil, que tratam da invalidade dos atos jurídicos que envolvem fraude, no caso, encontra-se efetivamente comprovado que os títulos objetos de execução foram objeto de fraude, bem como violação ao artigo 783 do CPC/15, em razão da impossibilidade de a execução ser fundada em título judicial ou extrajudicial considerado fraudulento.

Assim, requer a modificação do v. acórdão para
que sejam apreciados os argumentos acima delineados, bem como prequestionar os artigos 661, §1o, do Código Civil, artigo 2a da Lei no 5.474/68, artigos 166 e 167, ambos do Código Civil e artigo 783 do CPC/15 e cumprir o requisito essencial de admissibilidade de seguimento da reclamação e Recurso Extraordinário, conforme Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
264036259
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Analisando detidamente os argumentos expendidos nos embargos, constato que não há qualquer das violações apontadas pela embargante.

O v. acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, com análise clara e coerente das questões suscitadas, não havendo omissão quanto aos pontos relevantes.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que o acórdão seguiu a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo divergência interna em seus fundamentos que justifique a acolhida dos embargos.

Ademais, eventual inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que têm função integrativa e aclaratória, e não reexaminadora do mérito.

Nesse sentido, consignou o v. acórdão:

“De início, no que diz respeito a alegação de decisões conflitantes, uma vez que a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817- 51.2012.8.11.0041 (ajuizada pela SAGA KOREA em face de RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA), teria sido reconhecido que os títulos executados seriam objeto de fraude, salienta-se que naquele feito restou reconhecida a relação jurídica entre as empresas autoras (Saga Korea e Saga Brasil) e ré(Ribeiro e Lepes), além de a ora apelada (Stylle Factoring) não fazer parte daquela demanda, bem como em razão da autonomia e abstração da duplicata, não há falar em decisões conflitantes.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença proferida na ação no 0028817-51.2012.8.11.0041:

“É certo que houve sim um relacionamento jurídico entre as empresas autora e rés para aquisição de 20 caminhões caçambas, todavia, apenas 14 foram entregues e estes foram todos pagos. Há nos autos, inclusive, declaração das empresas rés afirmando a não entrega dos produtos (p. 42/43, ID 56782992) e, mesmo havendo anotação de que houve entrega dos produtos das notas n. 34, 196 e 202, é certo que a descrição dos mesmos não guarda relação com o objeto do processo licitatório e a própria marca de caminhões (Volvo) comercializados pela empresa autora. Desta feita, restando suficientemente demonstrada a emissão fraudulenta das notas fiscais mencionadas, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes que geraram a emissão das notas fiscais n. 13, 14, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 196, 197, 198, 202 e 207; bem como o pedido de declaração de nulidade das duplicatas emitidas com fundamento nas notas fiscais em questão.” (g.n.)

In casu, verifica-se que a empresa STYLLE/exequente ajuizou a execução de título extrajudicial no0030856-21.2012.8.11.0041 em face de RIBEIRO & LEPES e SAGA CAMINHÕES, visando o recebimento das duplicatas mercantis n. 202/02; 202/03 e 202/04, referente à nota fiscal n. 202; e duplicatas mercantis n. 207/01; 207/02; 207/03; 207/04, referente à nota fiscal n. 207.

Por sua vez, a empresa SAGA CAMINHÕES propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 0028817-51.2012.8.11.0041 em face da executada RIBEIRO & LOPES e OUTROS, visando a declaração de nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as de n. 202 e n. 207, cujo pedido foi julgado procedente para reconhecer a nulidade das duplicatas mercantis.

Salienta-se que a duplicata mercantil constitui título de crédito que registra a venda de mercadorias a prazo entre fornecedores e clientes, ou seja, é um documento que garante o pagamento ao fornecedor.

É cediço que a duplicata é um título de crédito causal, cuja emissão somente poderá ocorrer para documentar crédito com origem em compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços.

Assim, com o aceite e a circulação, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Desse modo, a duplicata mercantil desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem, passando a circular livremente independente da vontade do seu emitente, bastando o endosso e a tradição da cártula para o terceiro.

Destarte, tendo a apelada, portadora dos títulos executivos, agido de boa-fé ao recebê-los por endosso, as desavenças envolvendo o credor originário e a emitente dos títulos/apelante não obsta o direito da endossatária de boa-fé, pois as relações são distintas e autônomas.

Nestes termos, transcrevo trecho da sentença, verbis:

“In casu, não se olvida que os documentos recebidos pela embargada/credores, que instruem a ação executiva, bem representam sua boa-fé e aplicação da aludida teoria, pois as duplicatas, assim como os comprovantes de entrega de mercadoria, contam com aceite de representante/preposto da embargante, sendo inadmissível supor que a embargada cogitaria de eventual irregularidade nos títulos lhes transferidos, pois preenchidos e assinados por quem tinha poderes para tanto.

A propósito, transcrevo o seguinte trecho do julgado:

Uma vez aceita, o sacado (aceitante, à luz da teoria da aparência) vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços somente pode ser oponível ao sacador, como exceção pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

Há de ser ressalvado, caso se confirmem as alegações da recorrida no sentido de não ter conferido autorização para que fosse dado o aceite e de inexistência da prestação dos serviços, apenas o direito de regresso da executada/embargante (recorrida), em face da endossante e daquele preposto que deu o aceite.

Portanto, sendo a embargada endossatária terceira de boafé, a prolação de sentença nos autos 0028817-51.2012.8.11.0041, por si só, não lhe retira o direito de perquirir o recebimento dos valores atinentes aos títulos que circularam, perdendo vínculo com a causa original, razão pela qual reconheço a exigibilidade dos títulos em questão, cabendo à embargante buscar eventual reparação em face da empresa endossante e do seu preposto que deu o aceite.” (ID 231430656)

Portanto, se o terceiro recebe, de boa-fé, o título por endosso, não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, pois sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOAFÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/04/2024)

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais às empresas de factoring, motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em redução.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, no importe de 15%.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.”

(ID
260972654)

Desse modo, não há falar em omissão e contradição no v. acórdão, pois evidente que a parte embargante pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025